Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-77.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002398-77.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violação de domicílio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEOMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 021.721.371-54 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), VANDOIR EUGENIO DA SILVA - CPF: 353.770.971-49 (RECORRENTE), SIDINEI EUGENIO DA SILVA - CPF: 012.740.621-28 (RECORRENTE), THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 021.459.311-80 (RECORRENTE), ISAMUR MARCELA SERRA OLIVEIRA - CPF: 048.432.871-99 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), GERSON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 016.986.711-05 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DA SILVA - CPF: 002.356.551-98 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN JESUS DA SILVA - CPF: 044.785.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BATISTA JONES DE MORAIS - CPF: 006.732.101-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FERREIRA BRAZ - CPF: 019.277.411-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado, violação de domicílio, lesão corporal e corrupção de menor. Pronúncia. Preliminares rejeitadas. prejudicial da PGJ. Prescrição da pretensão punitiva dos crimes de violação de domicílio e lesão corporal. Indícios suficientes de autoria. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Desprovimento.

I – Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão
que pronunciou os recorrentes pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], violação de domicílio [praticado durante a noite e em concurso de pessoas], lesão corporal, por duas vezes, e corrupção de menor
, visando as absolvições sumárias ou despronúncias. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora.

A i. PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de violação de domicílio e lesão corporal.

II. Questão em discussão

1) O reconhecimento fotográfico não teria cumprido as exigências legais; 2) ausência de individualização das condutas dos acusados na decisão pronúncia; 3) prejudicial suscitada pela i. PGJ de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação à violação de domicílio e lesão corporal; 4) insuficiência de provas de autoria ou participação nos crimes; 5) qualificadora não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura nulidade quando confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, desde que respaldado por outros meios de prova.

2. A decisão de pronúncia individualiza adequadamente as condutas dos recorrentes, indicando elementos concretos que permitem o exercício da ampla defesa, sendo suficiente para a fase de admissibilidade da acusação em crimes de autoria coletiva.

3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia transcorre lapso superior ao prazo prescricional abstrato dos delitos de violação de domicílio e lesão corporal, inexistindo causa interruptiva apta a impedir a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade dos recorrentes.

4. A prova testemunhal e as próprias declarações dos recorrentes revelam participação no contexto de invasão da residência e suporte ao agente inimputável que executou a vítima, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao homicídio qualificado e à corrupção de menor.

5. Os golpes de arma branca [“faca”] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo], pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE nº 0016453-63.2020.8.11.0042).

IV. Dispositivo e teses

Preliminares rejeitadas. Extinta a punibilidade dos recorrentes quanto aos crimes de violação de domicílio qualificada e lesão corporal, em razão da prescrição. Recursos conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico confirmado em Juízo e apoiado por outras provas é válido.

2. A decisão de pronúncia que descreve a participação em contexto de coautoria coletiva atende ao dever de individualização.

3. Configura-se prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, sem causa interruptiva,
quanto a
os crimes de violação de domicílio e lesão corporal.

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser excluída na pronúncia se for manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 107, IV, 109, V e VI, 121, § 2º, IV, 129, 150, § 1º; CPP, arts. 155, 226, 414; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 109.635, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.10.2012; STF, HC 260.869 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.10.2025; STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.06.2021; TJMT, RSE 1017085-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.04.2022; TJMT, RSE 1012802-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025; TJMT, ED em RSE 0000446-28.2006.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.03.2025.

Doutrinas relevantes citadas:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 641–642. GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002398-77.2013.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES:

EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA

SIDINEI EUGENIO DA SILVA

LEOMAR LUIZ DA SILVA

REGINA CRISTINA DA SILVA

VANDOIR EUGENIO DA SILVA

GERSON SEBASTIAO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA,

REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e
GERSON SEBASTIAO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 0002398-77.2013.8.11.0002),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz], violação de domicílio [praticado durante a noite e em concurso de pessoas], lesão corporal, por duas vezes [vítimas Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho] e corrupção de menor –
art. 121, § 2º,

IV, art. 150, §1° e art. 129, todos do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 – (ID 299019386)
.

EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, primeiro recorrente, sustenta que: 1) os indícios de autoria de homicídio
seriam insuficientes; 2) a entrada na residência da vítima teria sido legítima; 3) inexistem provas de que agrediu
Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho
; 4) não haveria elementos probatórios de que “
tenha

induzido ou influenciado o adolescente "Marquinhos" a praticar os atos delituosos
”.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 299019410).

SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA e LEOMAR LUIZ DA SILVA, segundo e terceiro recorrentes, suscitam ilegalidade no reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais e não confirmação em Juízo. No mérito, aduzem: 1) inexistência de provas quanto à autoria delitiva; 2) não configuração do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Requerem o provimento para que seja declarada nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvidos sumariamente ou despronunciados. Subsidiariamente, desclassificado o delito para “
tipo penal compatível com os elementos fáticos constantes nos autos
” (ID 299019411).

REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGENIO DA SILVA, quarta e quinto recorrentes, alegam nulidade do reconhecimento fotográfico diante do descumprimento das exigências previstas em lei. No mérito, afirmam: 1) inexistir provas suficientes quanto à autoria dos crimes; 2) não estaria configurado o recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pugnam pelo provimento para declarar a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e absolver sumariamente ou despronunciar os recorrentes. Subsidiariamente, afastar a qualificadora do homicídio (ID 299019412).

GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, sexto recorrente, suscita: 1) ilegalidade do reconhecimento fotográfico por não terem sido cumpridos os requisitos legais; 2) nulidade da pronúncia pela não individualização da sua conduta. No mérito, aduz que: 3) não haveria indícios de que teria participação nos crimes; 4)
inexistira provas de que “
tenha

induzido ou influenciado o adolescente "Marquinhos" a praticar os atos delituosos
”; 5)
não estaria configurado o recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Postula o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 299019413).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID 299019420).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 299019421).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva [da violação de domicílio e lesão corporal] em relação a
todos os recorrentes, pela rejeição da preliminar suscitada
e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos de
SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA,
em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, IV, DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL (ART.129, DO CÓDIGO PENAL), INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART.150, §1º, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.244-B, DO ECA). (1) PRELIMINAR DA PGJ: PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL – PRAZO DE MAIS DE 7 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRONUNCIAMENTO DOS RÉUS. (2) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS (ART. 226 DO CPP): – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS RÉUS QUE SE DEU, ALÉM DOS APONTAMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS, POR VASTO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NA FASE POLICIAL, INCLUSIVE COM ADMISSÃO DE PARTE DOS RECORRENTES. (3) MÉRITO: (3.1.) PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR DOS RECORRENTES E ABSOLVÊ-LO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA HUMANA E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, RECOMENDANDO QUE A DECISÃO MERITÓRIA DEVA OCORRER PELO JUIZ CONSTITUCIONALMENTE NATURAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. (3.2.) PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA INCOMPATÍVEIS COM A QUALIFICADORA SUSTENTADA. PELO RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADO PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 320104858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
arguiram nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No caso, as testemunhas Cícera Aparecida da Silva e Daniel da Silva Carvalho não apenas reconheceram os recorrentes por meio de fotografias, mas ratificaram o reconhecimento em Juízo, de forma segura e coerente com os demais elementos de prova, destacando-se que conheciam REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGENIO DA SILVA antes dos fatos.

Por sua vez, os interrogatórios dos recorrentes contêm admissões parciais que confirmam o reconhecimento, embora tenham negado a prática delitiva.

Notemos:

- VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA admitiu que houve um desentendimento prévio com a vítima e que viu Marcos Benício de Moraes (adolescente) saindo do local afirmando ter esfaqueado alguém (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- REGINA CRISTINA DA SILVA

confirmou ter ligado para o enteado
GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
informando que a vítima havia quebrado vários itens em seu estabelecimento comercial, admitindo que posteriormente chegaram pessoas em dois carros (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- LEOMAR LUIZ DA SILVA afirmou em fase policial que, após tomar ciência da destruição dos bens do bar de seu pai, dirigiu-se à residência da vítima em companhia de outros indivíduos, tendo ingressado no imóvel e desferido socos contra uma pessoa (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA admitiu ter participado da invasão à casa da vítima e confirmou que Marcos Benício de Moraes teria confessado o crime, estando com vestígios de sangue (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- SIDNEI EUGÊNIO DA SILVA alegou ter recebido uma ligação de sua madrasta e, juntamente com LEOMAR LUIZ DA SILVA
GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
e Marcos Benício de Moraes, dirigiram-se até a casa da vítima, onde desferiu um soco em uma pessoa (ID 299018928 - pág. 57/58);

-
GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
declarou ter estado na casa da vítima e ter entrado em luta corporal com o filho desta (ID 299018928 - pág. 65/67);

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não constitui elemento probatório isolado, ao contrário, encontra-se corroborado pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrar em suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021), notadamente quando a vítima confirmar o reconhecimento perante o juiz da causa, como no caso.

Na doutrina, o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2001. p. 164-167).

Para o c. STF, “
é admissível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal”
(HC 260869 AgR – Rel.: Min. Edson Fachin – Órgão julgador: Segunda Turma – DJe: 20.10.2025).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho
” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE PELA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa técnica de GERSON SEBASTIÃO DA SILVA impugna a pronúncia por não ter sido individualizada sua conduta, violando-se o princípio da responsabilidade penal subjetiva e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Depreende da decisão de pronúncia que o Juízo singular fundamentou adequadamente a existência de indícios suficientes de autoria em relação a todos os recorrentes, inclusive GERSON SEBASTIÃO DA SILVA.

Verifica-se que o juiz da causa destacou que GERSON SEBASTIÃO DA SILVA admitiu em seu interrogatório ter ido até a residência da vítima, ainda que alegue não ter participado diretamente do homicídio. Além disso, a testemunha Willian Rodrigues da Silva, em seu depoimento na fase policial, reconheceu GERSON SEBASTIÃO DA SILVA como sendo a pessoa que saiu correndo de dentro da casa em posse de uma faca suja de sangue (ID 299018929 - pág. 36/37).

Em crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando a narrativa que permita o exercício da ampla defesa, o que ocorreu no presente caso. (TJMT – RSE 1017085-67.2021.8.11.0000 – Rel. Des Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – DJE 18.4.2022).

Assim sendo, não se reconhece, também, essa nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREJUDICIAL – PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, da invasão de domicílio e lesão corporal em face de todos os recorrentes
.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
8.10.2013
(ID 299018929 - pág. 118/119).

Em
26.2.2020
, o Juízo singular pronunciou todos os recorrentes
por homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz], violação de domicílio qualificado [praticado durante a noite e em concurso de pessoas], lesão corporal, por duas vezes [vítimas Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho] e corrupção de menor,
sendo a decisão publicada em 2.3.2020 (ID 299018931 - pág. 264).

Infere-se que, entre o recebimento da denúncia [8.10.2013] e a publicação da decisão de pronúncia [2.3.2020], transcorreram mais de 6 (seis) anos sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional nesse período.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada aos crimes em apuração (CP, art. 109), qual seja 2 (dois) anos para a
violação de domicílio qualificada
(CP, art. 150, § 1º) e 1 (um) ano para a lesão corporal (CP, art. 129).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), sendo o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos para a violação de domicílio qualificada e 3 (três) anos para a lesão corporal (CP, art. 109, V e VI).

Frise-se que, ocorreu aditamento da denúncia [prolatada em 20.6.2017 – ID 299018930 - pág. 96] sem interrupção do prazo prescricional, pois não foram apresentados novos fatos, mas apenas apresentou “
definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva
”, não tendo “
o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal
”. (STF - HC: 109.635 ES, Relator.: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 30/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: 20-11-2012)

Por efeito, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato de EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA,

REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e
GERSON SEBASTIAO DA SILVA, efetivada em 8.10.2017, visto que entre o recebimento da denúncia [8.10.2013] até a publicação da pronúncia [2.3.2020], transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos.

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“A prescrição da pretensão punitiva deve observar as causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, não havendo prescrição quando o prazo entre os marcos interruptivos não for superado”
. (ED em RSE 0000446-28.2006.8.11.0093 – Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 1ª Câmara Criminal – DJE 14.3.2025)

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”.
(AP n° 9008/2015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos recorrentes
EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA,

REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA
e

GERSON SEBASTIAO DA SILVA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação aos crimes de
violação de domicílio qualificado [praticado durante a noite e em concurso de pessoas] e lesão corporal, por duas vezes [vítimas Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho]
imputados nesta ação penal (nº 0002398-77.2013.8.11.0002).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107) em relação aos crimes de
homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz] e corrupção de menor.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de outubro de 2012, por volta das 22 horas, na C1, Q 46, L13, Bairro Jardim Paula I, 2° etapa, na cidade de Várzea Grande-MT, os indiciados VANDOIR EUGENIO DA SILVA (vulgo DOIR), REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGENIO DA SILVA (vulgo PRETO), GERSON SEBASTIÃO DA SILVA (vulgo GÊ), LEOMAR LUIZ DA SILVA (vulgo KIKO), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, EDMAR INÁCIO DA SILVA (vulgo DIMA), BATISTA JONES DE MORAES e WILLIAN JESUS DA SILVA, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com o inimputável M. B. de M. (vulgo MARQUINHOS), todos tomados por animus necandi, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de GILBERTO FERREIRA BRAZ (vulgo DIDA) com golpes de faca. [...]

Posto isso, sedenta por vingança, a indiciada REGINA ligou para seus enteados SIDINEI EUGENIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA e WILLIAN JESUS DA SILVA e os chamou para ajudá-los a matar GILBERTO e ANDERSON.

Imediatamente os indiciados SIDINEI, GERSON, LEOMAR e WILLIAN JESUS, juntamente com seus amigos EDILSON, EDMAR, BATISTA e o inimputável MARQUINHOS, vieram para a casa de VANDOIR, em busca da vingança.

Segundo os autos, MARQUINHOS já veio com uma faca na mão e foi incumbido pelos indiciados SIDINEI, GERSON, LEOMAR e WILLIAN JESUS (filhos de VANDOIR), de matar GILBERTO e ANDERSON em razão de sua inimputabilidade. [...]

Em meio ao referido "quebra-quebra", MARQUINHOS desferiu um golpe de faca na cabeça de ANDERSON, que ainda conseguiu escapar e fugiu. Todavia, GILBERTO foi presa fácil, pois estava embriagado, dormindo no sofá e prevalecendo-se disso, MARQUINHOS lhe desferiu várias facadas na barriga e só parou com a intervenção da esposa da vítima, chamada CÍCERA.

Embora tenha sido socorrida, a vítima morreu ao chegar no hospital. [...]

Insta salientar que embora REGINA seja a única que não agrediu ninguém e não quebrou objetos, ela ficou o tempo todo na casa da vítima com seu esposo VANDOIR para juntos "fiscalizarem o serviço" e indicarem os alvos GILBERTO e ANDERSON. Além disso, VANDOIR desferiu socos no filho de GILBERTO e quebrou parte dos objetos da casa. [...]

Diante do exposto, denuncio VANDOIR EUGENIO DA SILVA (vulgo DOIR) - fls. 25, REGINA CRISTINA DA SILVA (fls. 42), SIDINEI EUGENIO DA SILVA (vulgo PRETO) - fis. 51, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA (vulgo GÊ) - fls. 61, LEOMAR LUIZ DA SILVA (vulgo KIKO) - fls. 71, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA (fls. 102), EDMAR INÁCIO DA SILVA (vulgo DIMA) - fls. 112, BATISTA JONES DE MORAES (fls. 123) e WILLIAN JESUS DA SILVA (fls. 248), todos qualificados nos autos, pela prática de infração ao art. 121, §2°, IV, c/e art. 29, todos do Código Penal; [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 299018928 - pág. 1/5)

A inicial acusatória foi aditada, nestes termos:

“[...] os denunciados se valeram do inimputável Marcos Benicio de Moraes (p. 99) para a pratica dos crime á em apuração, situação que evidencia de forma clara a pratica do crime de corrupção de menores capitulado no art. 244-B do ECA: Consta ainda da mesma peça ora em aditamento que ao chegarem na residência das vítimas o inimputável juntamente com os demais denunciados que ali se encontrava tentaram ceifar a vida da vítima Anderson Rodrigues da Silva, onde acabaram ainda efetuando um golpe em sua cabeça o qual conseguiu fugir e escapar da fúria assassina dos denunciados. Aplicando-se ainda o fato de terem utilizando-se de recurso de dificultou a defesa da vítima, principalmente pelo elevado número de agressores e - das circunstâncias empregadas na ocasião qual seja a invasão da residência onde se encontravam. Consta ainda da denúncia que para praticar os delitos de homicídio em faces das vítimas os denunciados invadiram a residência daquelas. de r\ forma totalmente violenta e clandestina, em horário noturno, contra a vontade dos seus, moradores o que configura a prática do crime de invasão de domicílio. Por fim, ressai dos autos que além de - terem - ceifado a vida da vítima Gilberto de terem tentado contra a vida da vítima Anderson, ainda espancaram fisicamente os filhos da vítima Gilberto, quais sejam, Daniele da Silva Carvalho e Daniel da Silva Carvalho, conforme respectivos laudos de lesões corporais de pp. 233/239 e 240/245. Diante do exposto o MPE requer o presente aditamento no sentido de imputar aos denunciados já elencados na inicial as práticas dos. crimes de homicídio qualificado (art. 121,520, IV; art. 121, 520 IV c.c. 14, II; 150; 510 e 129, caput por duas vezes, todos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, todos em concurso material) [...]”.
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça – ID 299018930 - pág. 95/98).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes mediante a seguinte fundamentação:

“Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente dos boletins de ocorrência de fls. 13/15 e 30/31 laudo pericial de necropsia de fls. 87/95, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, conclui-se que os réus Regina Cristina da Silva, Sidinei Eugênio da Silva, Gerson Sebastião da Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson Santana de Oliveira e Valdoir Eugênio da Silva devem ser pronunciados e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 13/15 e 30/31 e pelo laudo pericial de necropsia de fls. 87/95.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus acima elencados sejam os autores do crime descrito na denúncia. [...]

Consigne-se, por oportuno, que, na fase de inquérito policial, as testemunhas Cicera Aparecida da Silva (fls. 148/149) e Daniele da Silva Carvalho (fls. 150/151) reconheceram, por fotografias, os acusados Vandoir Eugênio da Silva, Regina Cristina da Silva, Sidinei Eugênio da Silva, Gerson Sebastião da Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson Santana de Oliveira, Willian Jesus da Silva e Edmar Inácio da Silva, como sendo as pessoas que invadiram sua residência e agrediram as pessoas que lá estavam presentes.

Na mesma oportunidade, reconheceram o menor Marcos Benicio de Morais, como sendo a pessoa que desferiu os golpes de faca contra a vitima Gilberto, bem como que agrediu Daniele e sua filha de dois anos. Além disso, informaram não reconhecer o réu Batista Jones de Morais. [...]

Portanto, em que pese os réus Sidinei Eugênio da Silva, Regina Cristina da Silva, Gerson Sebastião da Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson Santana de Oliveira e Valdoir Eugênio da Silva terem negado a autoria dehtiva na fase de inquérito policial e em juízo, os demais depoimentos testemunhais colhidos nos autos e acima apontados, apresentam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída a eles, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes que lhes são imputados.

Com efeito, não se pode descartar de plano, a premissa de que os acusados acima mencionados, na companhia do menor "Marquinhos", tenham concorrido para a morte da vítima Gilberto.

Por esse ângulo, verificam-se diversas contradições nas versões apresentadas pelos acusados, as quais deverão ser remetidas ao Conselho de Sentença, para que, no exercício de sua competência constitucional, decida sobre o mérito da causa.

No que tange à qualificadora, ela somente deve ser excluída quando manifestamente improcedente e quando houver prova inconteste de que ela não se faz presente, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se afigura descabida a assertiva de que os réus tenham utilizado recurso que dificultou a defesa do ofendido, consubstanciado no fato de este estar embriagado e dormindo no sofá. [...]

Desta feita, por não se demonstrar manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida, para ser apreciada perante o Conselho de Sentença. [...]

Além disso, verifica-se que há nos autos provas suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e indícios de autoria, também, quanto ao crime conexo de corrupção de menores imputado aos acusados.

Neste norte, sobressaem dos autos indícios de que os réus teriam concorrido para empreitada criminosa em concurso com o inimputável Marcos Benicio de Moraes, vulgo "Marquinhos", em tese, executor material do delito.

Assim sendo, os acusados Regina Cristina da Silva, Sidinei Eugênio da Silva, Gerson Sebastião da Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson Santana de Oliveira e Valdoir Eugênio da Silva devem, do mesmo modo, ser submetidos ao julgamento pelo conselho de sentença, em relação ao referido delito. [...]

1. PRONUNCIO os acusados SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA E VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, já qualificados, paras submetê-los a julgamento perante Egrégio Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/90 (vítima Gilberto Ferreira Braz), art. 150, §1° do CP, art. 129 do CP, por duas vezes (vítimas Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho) e art. 244- B do ECA.

2. IMPRONUNCIO os acusados SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA E VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, no que se refere ao delito de tentativa de homicídio contra a vítima Uanderson Rodrigues da Silva.

3. IMPRONUNCIO os acusados BATISTA JONES DE MORAES e WILLIAN DA SILVA, com fulcro no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, em relação aos delitos a eles imputados. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, Juiz de Direito – ID 299019357)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 2012.432238 e 2012.431358 (ID 299018928 - pág. 10/12 e 28/29) e
Laudo de Necropsia n.º 1.9067.1.2012.37349-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 299018928 - pág. 85/92)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cícera Aparecida da Silva (ID 299018928 - pág. 15/18, 41/43 e 93/94), Daniel da Silva Carvalho (ID 299018928 - pág. 20/22), Daniele da Silva Carvalho (ID 299018928 - pág. 24/25), Edmar Inácio da Silva (ID 299018928 - pág. 116/119), Batista Jones de Morais (ID 299018928 - pág. 127/129), Willian Rodrigues da Silva (ID 299018929 - pág. 36/37), Willian Jesus da Silva (ID 299018929 - pág. 56/58), Marcos Benício de Morais (ID 311385424)
e
os recorrentes VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA (ID 299018928 - pág. 29/32), REGINA CRISTINA DA SILVA (ID 299018928 - pág. 46/48), SIDNEI EUGÊNIO DA SILVA (ID 299018928 - pág. 55/58), GERSON SEBASTIÃO DA SILVA (ID 299018928 - pág. 65/67), LEOMAR LUIZ DA SILVA (ID 299018928 - pág. 75/77), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA (ID 299018928 - pág. 106/108).

Em Juízo, foram ouvidos os depoimentos de Daniele da Silva Carvalho, Josil Martins, Uanderson Rodrigues da Silva, Willian Jesus da Silva, Batista Jones de Morais e os recorrentes REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, LEOMAR LUIZ DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA (Relatórios de mídias – ID 299018936).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Gilberto Ferreira Braz (vítima), no dia 28 de outubro de 2012, por volta das 22h, estava em sua residência, localizada na rua C1, Q 46, L13, bairro Jardim Paula I, 2ª etapa, Várzea Grande/MT, quando um grupo de aproximadamente 9 (nove) homens e 1 (uma) mulher teria invadido sua casa, quebrado objetos e agredido os presentes [Cícera Aparecida da Silva, Daniel da Silva Carvalho, Daniele da Silva Carvalho e Uanderson Rodrigues da Silva];

- durante a invasão, a vítima Gilberto Ferreira Braz, que estaria dormindo em um sofá na área dos fundos, foi atingida por 4 (quatro) golpes de faca na região abdominal, desferidos pelo menor Marcos Benício de Moraes (vulgo “Marquinhos”), vindo a falecer ao chegar ao hospital;

- o homicídio teria sido motivado por vingança, pois no dia anterior (27.10.2012) Willian Rodrigues da Silva [irmão de Uanderson Rodrigues da Silva] teria levado um tapa no rosto do recorrente VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA (dono de um bar) ao acreditar que teria “mexido” com sua esposa [REGINA CRISTINA DA SILVA];

- no dia do crime, Uanderson Rodrigues da Silva e a vítima Gilberto Ferreira Braz foram até o bar de VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA e quebraram vários objetos do estabelecimento, momento em que REGINA CRISTINA DA SILVA teria ligado para seus enteados SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA e LEOMAR LUIZ DA SILVA chamando-os para ajudá-los a vingar-se;

- os recorrentes, juntamente com EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA e o adolescente Marcos Benício de Moraes, teriam então se dirigido à residência da vítima Gilberto Ferreira Braz, invadido o local quebrado objetos e praticado agressões físicas que resultaram na morte da vítima.

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos colhidos, tanto na fase policial quanto em Juízo, especialmente das testemunhas Cícera Aparecida da Silva (esposa da vítima), Daniel da Silva Carvalho, Daniele da Silva Carvalho e Uanderson Rodrigues da Silva, apontam para as participações dos recorrentes
REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, LEOMAR LUIZ DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
no crime.

Destaca-se que as testemunhas Cícera Aparecida da Silva e Daniele da Silva Carvalho reconheceram, por fotografias, os recorrentes como sendo os agentes que participaram do conflito e homicídio da vítima
Gilberto Ferreira Braz
(ID 299018928 - pág. 146/149). Igualmente, a testemunha Willian Rodrigues da Silva reconheceu LEOMAR LUIZ DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA e VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA dentre os partícipes do crime (
ID 299018929 - pág. 36/37
).

Ainda na fase policial, Edmar Inácio da Silva [sobrinho de VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA] relatou que, ao receberem a notícia de que a casa de seu tio havia sido destruída, seguiram para Várzea Grande com Batista Jones de Morais e o adolescente Marcos Benício de Moraes, enquanto SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA foram em outro veículo, e LEOMAR LUIZ DA SILVA se encontrava na cidade. Após constatarem os danos, dirigiram-se à residência da vítima, ocasião em que viu Marcos Benício de Moraes sair correndo e, logo depois, ouviu do próprio adolescente que havia esfaqueado uma pessoa
(ID 299018929 - pág. 9/11).

Em Juízo, a testemunha Daniele da Silva Carvalho confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e relatou que sua casa foi invadida por cerca de 9 (nove) homens e 1 (uma) mulher, sendo que 3 (três) deles entraram no quarto onde estava com Uanderson Rodrigues da Silva e sua filha pequena. Um dos agentes invasores, armado com faca, a ameaçou, agrediu fisicamente e pisou em sua filha, antes de desferir um golpe contra a cabeça de Uanderson Rodrigues da Silva [que conseguiu fugir]; Afirmou, ainda, que esse mesmo homem, teria matado
Gilberto Ferreira Braz (Relatórios de mídias – ID 299018936)
.

A testemunha Uanderson Rodrigues da Silva confirmou, também em Juízo, que
Gilberto Ferreira Braz
estava dormindo quando foi esfaqueado, que os recorrentes invadiram a residência e agrediram a todos que lá estavam, tendo o rendido e agredido na cabeça com uma faca
(Relatórios de mídias – ID 299018936)
.

Frise-se que os próprios recorrentes GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA e EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA admitiram em seus interrogatórios terem ido até a residência da vítima, ainda que aleguem não terem participado diretamente do homicídio
(Relatórios de mídias – ID 299018936)
.

Nesse cenário, constata-se que todos os recorrentes tiveram participação no crime, seja por meio de instigação, auxílio material ou apoio moral, pois agiram com unidade de desígnios, formando um grupo que invadiu a residência da vítima com o propósito de vingança, criando o meio necessário para que o menor pudesse executar o homicídio, apesar de Marcos Benício de Moraes (vulgo “Marquinhos” – menor na época dos fatos), em Juízo, ter confessado ser o autor dos golpes contra a vítima.

Noutro giro, a recorrente REGINA CRISTINA DA SILVA teria sido a instigadora inicial, ligando para seus enteados após a depredação de seu estabelecimento comercial, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA teria indicado onde morava a vítima e participado da invasão, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA e EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA teriam participado diretamente da invasão e das agressões contra as pessoas que estavam na residência, além de darem suporte à toda ação criminosa e levado Marcos Benício de Moraes até o local para que executasse o homicídio.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (partícipe), nos termos do art. 29 do CP.

Leciona o Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
Para a pronúncia, basta a existência do crime e indício suficiente de autoria. Não se exige prova robusta para uma condenação, pois essa é viável, apenas, na fase de julgamento de mérito, quando o Tribunal do Júri estará reunido. Havendo dúvida razoável, deve o juiz pronunciar o réu, para que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, possa avaliar a questão
.” (Código de Processo Penal Comentado, 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 907)

No contexto, há elementos suficientes, produzidos em Juízo, para a pronúncia de
REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, LEOMAR LUIZ DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA
por homicídio
qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz],
notadamente porque “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), há indícios suficientes de que os recorrentes agiram em concurso com o adolescente Marcos Benício de Moraes (Marquinhos), que, segundo os depoimentos, foi o executor material do homicídio, justificando a manutenção da pronúncia, também, quanto a este delito.

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
O conjunto probatório revela a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, com depoimentos testemunhais e documentos que indicam o recorrente como autor da tentativa de homicídio [...] A controvérsia sobre os fatos e a existência de versões conflitantes impõem a aplicação do princípio do in dubio pro societate, devendo a análise final [...] ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
” (RSE 1012802-35.2022.8.11.0042 – Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 26.6.2025)

Noutra ótica,
“não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.”
(TJDF, SER 0705628-03.2023.8.07.0017 – Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO – 1ª Turma Criminal - DJE 16.9.2024).

Logo, as pretensões de absolvição sumária e de despronúncia afiguram-se improcedentes.

Sobre a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, há indícios de que estaria embriagada e dormindo no sofá quando foi golpeada por
Marcos Benício de Moraes.

Os golpes de arma branca [“faca”] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo], podem dificultar a defesa (TJMT, RSE nº 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2022).

Em outro giro, a exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Desse modo, a qualificadora [mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para
:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA,

REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e
GERSON SEBASTIAO DA SILVA

de
violação de domicílio qualificado [praticado durante a noite e em concurso de pessoas] e lesão corporal, por duas vezes [vítimas Daniel da Silva Carvalho e Daniele da Silva Carvalho]
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata,
nos termos do art. 107, IV, c/c art.
109, V e VI
, ambos do CP;

2)
DESPROVER
os recursos de EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
, SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA,

REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e
GERSON SEBASTIAO DA SILVA para manter a pronúncia por
homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz] e
corrupção de menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025